Tribunal: TJBA
Processo: 8007294-64.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007294-64.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELOISE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A embargante alegou omissão no julgado, sustentando que a devolução em dobro dos valores descontados só seria cabível diante de má-fé, o que não teria ocorrido, e que o acórdão não modulou temporalmente os efeitos da decisão conforme fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que determinou restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à necessidade de má-fé para a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e

(ii) à modulação temporal dos efeitos da tese firmada pelo STJ quanto à restituição do indébito em dobro ou simples.

III. Razões de decidir

4. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão, o que é incabível nesta via.

5. Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses e fundamentos apresentados, inclusive quanto à devolução em dobro e à modulação temporal. Reconheceu que a restituição em dobro aplica-se às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021 e, de forma simples, às anteriores.

7. O julgamento baseou-se na jurisprudência do STJ, que afastou o requisito da má-fé na aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que, mesmo rejeitados os aclaratórios, os dispositivos suscitados consideram-se incluídos no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ, independe de má-fé do fornecedor e aplica-se aos descontos realizados a partir de 30/03/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020;
STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020;
STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8118280-67.2023.8.05.0001.1, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Itabuna/BA, tendo como
Embargante SABEMI SEGURADORA SA e como Embargado ANTONIO SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA